Tribunal: TJES
Processo: 0000015-94.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000015-94.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO ALVES DA CRUZ CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE
ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO –
PENA-BASE FIXADA COM JURIDICIDADE
E RAZOABILIDADE
–
NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE MENORIDADE
– TRÁFICO PRIVILEGIADO
RECONHECIDO E APLICADO COM FUNDAMENTAÇÃO APTA PARA TANTO
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No que se refere a autoria, em pese as respeitáveis alegações recorrentes, a mesma fora devidamente comprovada nos autos em face do ora apelante, haja vista que:
A.
Conforme afirmado na sentença,
o panorama delineado nos autos viabiliza a conclusão acerca da efetiva prática do tráfico de drogas
por parte do apelante
, haja vista que em sua residência foram encontradas drogas em depósito, material usualmente utilizado para o tráfico de drogas, e quantia em dinheiro fracionada comumente encontradas com autores da mercância ilegal;
B.
Como igualmente descrito na sentença impugnada, os depoimentos prestados em juízo pelos Policiais que atuaram na ocorrência

que desaguou na prisão do sentenciado, revelam que o fato se concretizou conforme descrito na denúncia. Há, inclusive, registro em juízo por parte de um dos Militares que efetivaram a prisão do apelante, no sentido de que tinham informações de que o tráfico de drogas na região era efetivado com a utilização de um veículo Cobalt, que, na data da prisão, encontrava-se na posse do sentenciado/apelante;
C.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
D.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
E.
Como já decidido nesta Corte, a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício
.

2.
No que se refere a dosimetria da pena, de igual forma a sentença não merece retoques.

Quanto a p
ena-base,
afere-se que a mesma fora fixada com razoabilidade no importe de 06 anos de reclusão – de uma pena que varia de 05 a 15 anos – à luz de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo sido utilizada fundamentação apta quanto as circunstâncias do crime e consequências do crime, o que por si só já poderia elevar a pena para patamar acima do mínimo legal, e para patamar ainda superior àquele que fora fixado na origem, na primeira fase da dosimetria, se utilizada a fração de 1/8 sugestionada pelo STJ.

Na segunda fase da dosimetria,
a circunstância atenuante relativa a menoridade não deveria ser aplicada no caso concreto pelo simples fato de que o apelante não era menor de 21 anos quando da prática do delito.

Relativamente a causa de diminuição de pena (art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06), implementada no importe de 1/3, trata-se de intensidade de diminuição devidamente autorizada pela Lei e aplicável ao caso concreto, como de igual forma fora registrado na instância antecedente, à luz da natureza extremamente nociva da droga apreendida com o apelante (art. 42 da Lei n. 11.343/06).

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

C
omo relatado cuidam os autos de Apelação Criminal
interpost
a

p
or

LEONARDO ALVES DA CRUZ CARDOSO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada nos autos da ação penal originária, cujo conteúdo implementou a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não restou comprovada a autoria do delito objeto de condenação, e tratando-se de usuário de drogas a absolvição ou desclassificação do delito é medida que se impõe;
2.
Se mantida a condenação, a pena deve ser redimensionada em razão da preponderância do art. 42 da Lei n. 11343/06; incidência da atenuante da menoridade e incidência da diminuição decorrente do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Almeja, portanto, a reforma do julgado, mas analisando detidamente os autos não verifico motivos para alteração da reflexão jurídica externada na instância antecedente, senão vejamos:

Narra a denúncia que:

“
Que no dia 20 de dezembro de 2018 por volta de 19h30min, na Rua Manoel Miranda Garcia, ao lado do
Bar
Parat
i
, s/n°, no Bairro Pa
rati,
comarca
de Anchieta, o denunciado Leonardo Alves da
Cr
uz Cardoso, agindo de forma livre e consciente, tinha em depósito, na sua residência, destinadas a
serem
vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, 19 (dezenove) pinos de droga conhecida como coca
ína,
sem autorização e em desacordo
com
determinação legal, conform
e
auto de constatação de substânci
a
entorpecente, além de 10 (dez) pinos vazios, próprios para acondicionar cocaína, e R$ 1.180,00 (hum mi
l
cento e oitenta reais) em notas fracionadas, conforme Auto de Apr
eensão
(...)".

No que se refere a autoria, em pese as respeitáveis alegações recorrentes, entendo que a mesma fora devidamente comprovada nos autos em face do ora apelante, haja vista que:
A.
Conforme afirmado na sentença, com juridicidade,
o panorama delineado nos autos viabiliza a conclusão acerca da efetiva prática do tráfico de drogas
por parte do apelante
, haja vista que em sua residência foram encontradas drogas em depósito, material usualmente utilizado para o tráfico de drogas, e quantia em dinheiro fracionada comumente encontradas com autores da mercância ilegal;
B.
Como igualmente descrito na sentença impugnada, os depoimentos prestados em juízo pelos Policiais que atuaram na ocorrência

que desaguou na prisão do sentenciado, revelam que o fato se concretizou conforme descrito na denúncia. Há, inclusive, registro em juízo por parte de um dos Militares que efetivaram a prisão do apelante, no sentido de que tinham informações de que o tráfico de drogas na região era efetivado com a utilização de um veículo Cobalt, que, na data da prisão, encontrava-se na posse do sentenciado/apelante;
C.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
D.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
E.
Como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Impossível, portanto, materializar a pretendida absolvição ou desclassificação do delito.

No que se refere a dosimetria da pena, de igual forma entendo que a sentença não merece retoques.

Quanto a p
ena-base,
afere-se que a mesma fora fixada com razoabilidade no importe de 06 anos de reclusão – de uma pena que varia de 05 a 15 anos – à luz de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo sido utilizada fundamentação apta quanto às circunstâncias do crime e consequências do crime, o que por si só já poderia elevar a pena para patamar acima do mínimo legal, e para patamar ainda superior àquele que fora fixado na origem, na primeira fase da dosimetria, se utilizada a fração de 1/8 sugestionada pelo STJ.

Na segunda fase da dosimetria,
a circunstância atenuante relativa a menoridade não deveria ser aplicada no caso concreto, pelo simples fato de que o apelante não era menor de 21 anos quando da prática do delito.

Relativamente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, implementada no importe de 1/3, trata-se de intensidade de diminuição devidamente autorizada pela Lei e aplicável ao caso concreto, como de igual forma fora registrado na instância antecedente, à luz da natureza extremamente nociva da droga apreendida com o apelante (art. 42 da Lei n. 11.343/06).

À luz do exposto, rejeitadas a teses recorrentes, e despiciendas outras considerações
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
acompanho o relator.